Tribunal: TJBA
Processo: 8061851-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061851-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CELIA SOARES RISSO Advogado(s): BARBARA CRISTINA AMANCIO BENEVIDES, ANDRE LUIS OLIVEIRA SIQUARA DA ROCHA, IANCA GUIMARAES SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA QUE JULGOU A LIDE PRIMA FACIE. PRESCRIÇÃO DECLARADA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE PENSÃO CORRESPONDENTE AO VALOR INTEGRAL QUE O SERVIDOR RECEBERIA SE VIVO FOSSE E EM ATIVIDADE ESTIVESSE. PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. APLICABILIDADE DA SUMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8061851-80.2023.805.0001 em que é Apelante CELIA SOARES RISSO e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em DAR PROVIMENTO a apelação. Sala das Sessões, de de 2024. Des(a). Presidente DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça